Tribunal: STF
Processo: ARE 1416720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, e no art. 1.029, do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CARGO DE POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. IMPUGNAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR TEMPO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À LEI 9.032/95. APLICAÇÃO DOS DECRETOS Nº 53.831/64 E 83.080/79. ATIVIDADES EXERCIDAS PELO AUTOR IMPORTAVAM EM ATIVIDADES DE RISCO E PERIGOSAS. TEMPO ESPECIAL COMPROVADO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRECEDENTE IDÊNTICO NESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”.



    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 40, § 4º, III, 10 e 12, todos da Constituição Federal de 1988, na redação anterior à conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    3.  Decido. 



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  



    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se.



          Brasília, 28 de fevereiro de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.